Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704993-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FONSECA DE MELO APELADO: ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOAO FONSECA DE MELO contra ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. em face de Sentença (ID 16606572) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados. O Apelante JOAO FONSECA DE MELO requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se o Apelante JOAO FONSECA DE MELO para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas essenciais; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; dos balancetes de verificação, recibos de aluguel e condomínio se os houver, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020 19:07:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador